Tribunal: TJDFT
Processo: 0703010-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMPLIAÇÃO DO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. A ampliação do julgamento depende da inexistência de unanimidade no resultado e da resolução parcial do mérito da lide principal. Inteligência do §3o inciso II do art. 942 do CPC.
2. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado. Não se prestam, pois, ao reexame da matéria solucionada.
3. Demonstrado que a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão, rejeitam-se os embargos.
4. Negou-se provimento ao recurso.